Tribunal: TJDFT
Processo: 0733603-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. CIÊNCIA INQUESTIONÁVEL DA GESTANTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBERTURA RECUSADA. LEGALIDADE.
1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata." (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
2. A gestação humana normal dura, em média, entre 38 e 42 semanas, a contar da data da última menstruação (DUM). O parto na 39a é considerado "a termo" porque ocorre no tempo natural, não havendo, pelo simples decurso de prazo, urgência médica.
3. A conclusão de uma gestação é fato absolutamente previsível. Qualquer gestante tem a data provável do parto natural, indicada no pré-natal com margem mínima de imprecisão.
4. O entendimento de que o simples exaurimento do prazo gestacional caracterizaria urgência médica para sua resolução teria, por consequência, a dispensa automática do cumprimento de qualquer prazo de carência para cobertura de parto por plano de saúde. Toda gestação termina um dia.
5. O término de gestação a termo, com o nascimento do concepto maduro, não é ocorrência imprevisível ou imprevista e não caracteriza urgência. A indicação de cesariana, sob o rótulo genérico de urgência, apenas porque a gravidez chegou à 38a semana mais 2 dias, não tem fundamento médico nem jurídico baseado em evidências comprovadas.
6. O parto cesariano resulta, na maioria dos casos, de escolha da gestante com o assentimento do seu médico. A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência para procedimentos cirúrgicos, deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais, mesmo aquelas classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, não são suficientes para excluir o prazo de carência contratado.
7. Recurso conhecido e provido.